Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739425-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REJANE PONTES ACHILLES AGRAVADO: FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (“efeito ativo”) interposto por REJANE PONTES ACHILLES contra decisão de ID 169154389, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0741774-28.2022.8.07.0001, movido por FARAGE E FARAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos: [...] DECIDO. Quanto à possibilidade de penhora salarial para o adimplemento de obrigações destituídas de natureza alimentar, não havia consenso nos Tribunais acerca da possibilidade ou do percentual. Tal panorama refletia a colisão de princípios aplicáveis à situação, em que, de um lado, encontra-se o princípio da menor onerosidade para o devedor e, do outro, o da efetividade da execução. Fato é que, com o intuito de solucionar a dicotomia, o art. 833 do CPC/2015 estabeleceu um rol de bens que não podem ser objeto de penhora. Dentre eles, o inciso IV prevê: "Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Todavia, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, o Código de Processo Civil/2015 passou a possibilitar a relativização da impenhorabilidade, a atenuada à luz de regras expressas ou de um julgamento principiológico, mediante o emprego da técnica da ponderando entre os princípios acima mencionados. No próprio corpo da Lei Adjetiva houve a previsão de penhora para pagamento de prestação alimentícia (qualquer que seja a sua origem, ou seja, pode ser pensão alimentícia decorrente de poder familiar, de parentesco ou mesmo derivada de um ato ilícito) e para o montante que exceder 50 salários-mínimos: "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Não obstante, tais exceções não se mostraram suficientes. A interpretação do preceito legal deve ser feita a partir da Constituição, que veda a supressão a priori e injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, em decisão recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) De mais a mais, não houve comprovação de que os valores bloqueados enquadrem-se no art. 833, IV, do CPC. O documento de ID 158422269 sequer possui a conta corrente de destino dos valores e não descreve com precisão a que ano se referem (1997, 1998, mai/2022). O documento de ID 158422269 é datado de janeiro/2023 e a executada não comprovou o depósito deste valor na conta bloqueada. Desse modo, REJEITO a impugnação, pois a executada não indicou outros bens à penhora e não logrou comprovar que a penhora deferida nos autos prejudica sua subsistência e de sua família. Informe o exequente a conta para a transferência do valor bloqueado, cuja liberação está condicionada à preclusão. Por sua vez, diante da concordância do exequente, providencie a z. serventia, após o trânsito em julgado da sentença dos Embargos de Terceiro de no 0718738-20.2023.8.07.0001, a liberação do valor de R$ 159.022,33 em favor de LORETTA PONTES ACHILLES DE TOLEDO, nos termos da petição de ID 167160677. [...] Nas razões recursais, a agravante relata que foi bloqueada, via SISBAJUD, a quantia de R$ 316.044,66 (trezentos e dezesseis mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Afirma que recebe pensão por morte de seu genitor, do Comando da Aeronáutica, no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) desde 2020 e pensão alimentícia de seu ex-marido no importe mensal de R$ 1.357,02 (mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) desde 1997. Diz que [...] Referidos valores são depositados na conta corrente n° 439-1, da agência n° 5191-8, do Banco do Brasil, cujos valores mensais são transferidos em sua totalidade para a conta penhorada, do mesmo Banco do Brasil, qual seja, conta conjunta de n° 159.511-3, da agência n° 2727-8, conforme inclusa Declaração do Banco do Brasil (Id 158422272). Defende a impenhorabilidade do montante bloqueado, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, pois se trata de verbas de natureza salarial, porquanto oriundas de pensão por morte e de pensão alimentícia. Sustenta que, diante disso, não há que se exigir indicação de outros bens passíveis de penhora para evitar a constrição dos valores em sua conta bancária. Argumenta que os contracheques, o comprovante de rendimentos de pensionista, os extratos bancários e a declaração elaborada pelo Banco do Brasil – BB anexados na origem comprovam cabalmente a natureza dos recursos bloqueados. Afirma que este eg. Tribunal de Justiça permite a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana. Alega que estão presentes os requisitos para o efeito suspensivo ativo e, quanto ao perigo de dano irreparável, afirma que reside no impedimento de quitar os compromissos que já haviam sido assumidos por ela. Assim, a agravante requer, em suma, a reforma da decisão recorrida para limitar a penhora ao percentual de 10% (dez por cento) do valor bloqueado. Preparo recolhido (IDs 51441842 e 51441846). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, destaco que a agravante não esclareceu a providência que pretende em caráter liminar. Nada obstante, a partir do cotejo entre o pedido de mérito recursal e do argumento de que a urgência está presente haja vista o risco de inadimplir os compromissos financeiros já assumidos, reputo que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi formulado para que seja determinado o bloqueio de apenas 10% (dez por cento) do valor constrito e, portanto, para que seja determinada a liberação de 90% (noventa por cento). Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida do enquadramento do valor constrito na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, de acordo o qual [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi bloqueado o valor de R$ 318.044,66 (trezentos e dezoito mil e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), na conta bancária da agravante no BB (ID origem 155166633). Destaco, porém, que a discussão presente neste recurso aparenta cingir-se à metade dos valores bloqueados (R$ 159.022,33), porquanto Loretta Pontes Achilles de Toledo, cotitular da conta bancária em que supostamente houve o bloqueio de valores, opôs Embargos de Terceiro (n. 0718738-20.2023.8.07.0001) e obteve sentença de procedência – ainda não transitada em julgado – para que fosse desbloqueada 50% (cinquenta por cento) da quantia constrita (ID origem 169562890). Pois bem, para subsidiar a alegação de que se trata de verba oriunda de pensão, o ora agravante anexou documentos intitulados “Comprovante de Rendimentos Pensionistas”, referente ao ano-base 2021 e ano-calendário 2022 (ID origem 158422267) e contracheque da agravante emitido pelo Comando da Aeronáutica relativo a janeiro de 2023 (ID origem 158422269). Anexou, bem assim, Contrato de Abertura de Conta Bancária Conjunta (ID origem 158422270) e Declaração do BB indicando que a agravante recebe proventos do Comando da Aeronáutica em sua conta salário n. 439-1, agência n. 5191-8, e que há transferência automática desses valores para a conta conjunta n. 159.511-3, agência n. 2727-8 (ID origem 158422272). Ocorre que, ao menos em sede de cognição sumária, não localizei provas de que as verbas constritas são oriundas da pensão por morte e dos alimentos recebidos pela agravante. É que nem mesmo é possível saber se o bloqueio se deu na conta bancária em que a agravante aufere os citados valores, porquanto não foram anexados extratos que indiquem tal informação, a qual não é fornecida na consulta ao SISBAJUD. Diante disso, a Declaração do BB que aponta a transferência automática dos recursos para a conta conjunta não é suficiente para comprovar que o valor bloqueado é impenhorável. Da mesma forma, os indícios de que a agravante aufere pensão por morte e alimentos também não comprovam tal alegação. E, como se sabe, o ônus de provar a impenhorabilidade pertence ao executado, ora agravante (art. 854, § 3o, inciso I, CPC). Assim, tenho que não há elementos de que as verbas se enquadram no art. 833, inciso IV, do CPC. E, ainda que se admitisse a natureza salarial da quantia bloqueada, sobreleva ressaltar que essa é muito superior à soma da pensão por morte com os alimentos auferidos pela agravante. Assim, tenho que o referido montante parece consistir em reserva de capital, circunstância que elide a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Nesse sentido, inclusive, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO REMANESCENDE. PENHORABILIDADE. CABÍVEL. BLOQUEIO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que valores remanescentes de salário, vencimentos ou ganho mensal existente em conta bancária perdem o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes. 2. Verificado que o valor que se encontra constrito é proveniente de investimentos financeiros realizados pela parte executada, caracterizando-se como sobra de salário, resta possível a sua penhora, uma vez que compõe a reserva de capital do devedor, perdendo a sua natureza alimentar. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1615278, 07211332220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade de 90% (noventa por cento) da quantia bloqueada. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator